Tribunal: STJ
Processo: 0016625-30.2020.8.16.0021
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3137455 - PR(2025/0504590-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: NEWE SEGUROS S.A
ADVOGADOS
: GLADIMIR ADRIANI POLETTO - PR021208
FÁBIO JOSÉ POSSAMAI - PR021631
AGRAVADO
: CLARICI CAVAGNOLLI
AGRAVADO
: SEMENTES CONDOR LTDA
ADVOGADO
: ALEX SANDRO SONDA - PR027952
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO RURAL
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA AGRÍCOLA RELAÇÃO DE CONSUMO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER EM
PARTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
ausência de ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, I e II, do CPC; por incidência
das Súmulas n. 5 e 7 do STJ e por falta de prequestionamento.
2. A controvérsia diz respeito a ação de cobrança de indenização securitária
agrícola fundada em perda parcial de safra de soja por estiagem, com pedido de
pagamento de saldo de indenização, afastamento do desconto de 20% por falha de
estande e nulidade da cláusula de eleição de foro.
3. A sentença julgou procedentes os pedidos, condenando ao pagamento de R$
38.607,66, com correção monetária pelo índice do TJPR desde a contratação e
juros de 1% ao mês desde a citação, além de honorários de 10% sobre o valor da
condenação.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, reconheceu a incidência
do CDC, declarou nula a cláusula de eleição de foro, afastou o desconto por falha
de estande por ausência de prova de culpa do segurado e majorou os honorários
para 20% do valor da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há seis questões em discussão: (i) saber se houve violação dos arts. 489, § 1o,
IV, e 1.022, I e II, parágrafo único, II, do CPC por omissão sobre a
responsabilidade da corretora de seguros e sobre os juros contratuais; (ii) saber se
incidem os arts. 342 do CPC e 406 do CC para aplicação de juros convencionais
de 0,25% ao mês de ofício; (iii) saber se o produtor rural não é destinatário final
para fins do
o do CDC; (iv) saber se houve violação do
do CC pela
art. 2
art. 757
imposição de indenização por risco não predeterminado; (v) saber se a
complementação da indenização afrontou os arts. 781 e 944 do CC; e (vi) saber se
Documento eletrônico VDA55324102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:23:14
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: e2e12e05-ede9-4266-99ac-089d028b90c1

há dissídio jurisprudencial quanto à aplicação do CDC e à predeterminação dos
riscos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Afastada a alegada omissão e a falta de fundamentação, porque o Tribunal local
examinou a irrelevância da atuação da corretora à luz do dever de informação e
registrou que os juros contratuais não foram devolvidos na apelação, inexistindo
violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, I e II, parágrafo único, II, do CPC.
7. Reconhecida a incidência do CDC à contratação de seguro agrícola para
proteção do próprio patrimônio, em consonância com a jurisprudência desta Corte;
incide a Súmula n. 83 do STJ.
8. Quanto ao desconto por falha de estande e ao princípio indenitário, a revisão da
conclusão do acórdão recorrido demanda reexame de provas e interpretação de
cláusulas contratuais; aplicam-se as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
9. Inviável o exame dos arts. 342 do CPC e 406 do CC por ausência de
prequestionamento específico, a despeito dos embargos de declaração; incide a
Súmula n. 211 do STJ.
10. Prejudicado o dissídio jurisprudencial por ausência de cotejo analítico e de
demonstração de similitude fática, nos termos do
§ 1o, do CPC e do
art. 1.029,
§ 1o, do RISTJ.
art. 255,
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: “1. Não há violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, I e II,
Tese de julgamento
parágrafo único, II, do CPC quando o acórdão enfrenta a irrelevância da atuação
da corretora e afasta omissão sobre juros não devolvidos na apelação. 2. Incide a
Súmula n. 83 do STJ para manter a aplicação do CDC aos contratos de seguro
agrícola voltados à proteção do próprio patrimônio. 3. A Súmula n. 5 do STJ obsta
a interpretação de cláusulas contratuais e a Súmula n. 7 do STJ afasta o reexame
do conjunto fático-probatório quanto à falha de estande e ao princípio indenitário.
4. Incide a Súmula n. 211 do STJ quando inexistente prequestionamento específico
dos arts. 342 do CPC e 406 do CC. 5. É inadmissível o conhecimento pela alínea c
sem cotejo analítico e prova de similitude fática, conforme
§ 1o, do CPC
art. 1.029,
e
§ 1o, do RISTJ”.
art. 255,
CPC, arts. 489, 1.022, 342; CC, arts. 406, 757,
Dispositivos relevantes citados:
781, 944; CDC,
o.
art. 2
STJ, Súmulas n. 5, 7, 83, 211; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 2.165.529/PR,
julgados em
STJ, REsp n. 1.473.828, relator Ministro Moura Ribeiro,
8/10/2024;
Terceira Turma, julgado em
STJ,
relator
5/11/2015;
REsp n. 1.352.419/SP,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 8/9/2014.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55324102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:23:14
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: e2e12e05-ede9-4266-99ac-089d028b90c1

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
17/03/2026
23/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55324102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:23:14
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: e2e12e05-ede9-4266-99ac-089d028b90c1

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3137455 - PR (2025/0504590-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: NEWE SEGUROS S.A
ADVOGADOS
: GLADIMIR ADRIANI POLETTO - PR021208

FÁBIO JOSÉ POSSAMAI - PR021631
AGRAVADO
: CLARICI CAVAGNOLLI
AGRAVADO
: SEMENTES CONDOR LTDA
ADVOGADO
: ALEX SANDRO SONDA - PR027952
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO RURAL
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA AGRÍCOLA RELAÇÃO DE CONSUMO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER EM
PARTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
ausência de ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, I e II, do CPC; por incidência das
Súmulas n. 5 e 7 do STJ e por falta de prequestionamento.
2. A controvérsia diz respeito a ação de cobrança de indenização securitária agrícola
fundada em perda parcial de safra de soja por estiagem, com pedido de pagamento
de saldo de indenização, afastamento do desconto de 20% por falha de estande e
nulidade da cláusula de eleição de foro.
3. A sentença julgou procedentes os pedidos, condenando ao pagamento de R$
38.607,66, com correção monetária pelo índice do TJPR desde a contratação e juros
de 1% ao mês desde a citação, além de honorários de 10% sobre o valor da
condenação.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, reconheceu a incidência do
CDC, declarou nula a cláusula de eleição de foro, afastou o desconto por falha de
estande por ausência de prova de culpa do segurado e majorou os honorários para
20% do valor da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há seis questões em discussão: (i) saber se houve violação dos arts. 489, § 1o, IV,
e 1.022, I e II, parágrafo único, II, do CPC por omissão sobre a responsabilidade da
corretora de seguros e sobre os juros contratuais; (ii) saber se incidem os arts. 342 do
CPC e 406 do CC para aplicação de juros convencionais de 0,25% ao mês de ofício;
(iii) saber se o produtor rural não é destinatário final para fins do
o do CDC; (iv)
art. 2
Documento eletrônico VDA53761833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:35:22
Código de Controle do Documento: eb6f752f-03f1-4109-ac4a-cd22fd506f85

saber se houve violação do
do CC pela imposição de indenização por risco
art. 757
não predeterminado; (v) saber se a complementação da indenização afrontou os arts.
781 e 944 do CC; e (vi) saber se há dissídio jurisprudencial quanto à aplicação do
CDC e à predeterminação dos riscos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Afastada a alegada omissão e a falta de fundamentação, porque o Tribunal local
examinou a irrelevância da atuação da corretora à luz do dever de informação e
registrou que os juros contratuais não foram devolvidos na apelação, inexistindo
violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, I e II, parágrafo único, II, do CPC.
7. Reconhecida a incidência do CDC à contratação de seguro agrícola para proteção
do próprio patrimônio, em consonância com a jurisprudência desta Corte; incide a
Súmula n. 83 do STJ.
8. Quanto ao desconto por falha de estande e ao princípio indenitário, a revisão da
conclusão do acórdão recorrido demanda reexame de provas e interpretação de
cláusulas contratuais; aplicam-se as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
9. Inviável o exame dos arts. 342 do CPC e 406 do CC por ausência de
prequestionamento específico, a despeito dos embargos de declaração; incide a
Súmula n. 211 do STJ.
10. Prejudicado o dissídio jurisprudencial por ausência de cotejo analítico e de
demonstração de similitude fática, nos termos do
§ 1o, do CPC e do
art. 1.029,
§ 1o, do RISTJ.
art. 255,
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: “1. Não há violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, I e II,
Tese de julgamento
parágrafo único, II, do CPC quando o acórdão enfrenta a irrelevância da atuação da
corretora e afasta omissão sobre juros não devolvidos na apelação. 2. Incide a
Súmula n. 83 do STJ para manter a aplicação do CDC aos contratos de seguro
agrícola voltados à proteção do próprio patrimônio. 3. A Súmula n. 5 do STJ obsta a
interpretação de cláusulas contratuais e a Súmula n. 7 do STJ afasta o reexame do
conjunto fático-probatório quanto à falha de estande e ao princípio indenitário. 4.
Incide a Súmula n. 211 do STJ quando inexistente prequestionamento específico dos
arts. 342 do CPC e 406 do CC. 5. É inadmissível o conhecimento pela alínea sem
c
cotejo analítico e prova de similitude fática, conforme
§ 1o, do CPC e
art. 1.029,
§ 1o, do RISTJ”.
art. 255,
CPC, arts. 489, 1.022, 342; CC, arts. 406, 757, 781,
Dispositivos relevantes citados:
944; CDC,
o.
art. 2
STJ, Súmulas n. 5, 7, 83, 211; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgados
REsp n. 2.165.529/PR,
em
STJ, REsp n. 1.473.828, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
8/10/2024;
Turma, julgado em
STJ,
relator Ministro Ricardo
5/11/2015;
REsp n. 1.352.419/SP,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 8/9/2014.
Documento eletrônico VDA53761833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:35:22
Código de Controle do Documento: eb6f752f-03f1-4109-ac4a-cd22fd506f85

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por NEWE SEGUROS S. A.
contra a decisão que inadmitiu o recurso especial por ausência de ofensa aos arts.
489, § 1o, IV, e 1.022, I e II, do Código de Processo Civil; por incidência da Súmula
n. 5 do STJ e da Súmula n. 7 do STJ quanto aos arts. 757, 781 e 944 do Código Civil
e ao
o do Código de Defesa do Consumidor; e por falta de prequestionamento
art. 2
com aplicação da Súmula n. 211 do STJ relativamente aos arts. 342 do Código de
Processo Civil e 406 do Código Civil (fls. 774-778).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Não foi apresentada contraminuta, conforme a certidão de fl. 814.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, e , da
art. 105,
a c
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná em
apelação, nos autos de ação de cobrança de indenização securitária agrícola.
O julgado foi assim ementado (fl. 677):

SEGURO RURAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CLÁUSULA
DE ELEIÇÃO DE FORO. NULIDADE. SALDO DE INDENIZAÇÃO DEVIDO.
FALHA DE ESTANDE NÃO IMPUTÁVEL AO SEGURADO. APELAÇÃO NÃO
PROVIDA

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
719):
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO
SEM, APONTAR QUAISQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022
DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Documento eletrônico VDA53761833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:35:22
Código de Controle do Documento: eb6f752f-03f1-4109-ac4a-cd22fd506f85

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 489, § 1o, IV, e 1.022, I e II, parágrafo único, II, do Código de Processo
Civil, porque o acórdão recorrido não teria enfrentado a responsabilidade da
corretora de seguros na informação ao segurado e os consectários legais pactuados
na apólice, caracterizando ausência de fundamentação;
b) 342 do Código de Processo Civil e 406 do Código Civil, visto que os
juros convencionados de 0,25% ao mês seriam matéria de ordem pública e deveriam
ter sido aplicados de ofício.
c) 2o do Código de Defesa do Consumidor, pois o produtor rural, na
condição de empresário individual, teria contratado o seguro como insumo para
atividade econômica, não sendo destinatário final;
d) 757 do Código Civil, porquanto a condenação teria imposto indenização
por risco não predeterminado (falha de estande), vedado pela apólice;
e) 781 e 944 do Código Civil, uma vez que a indenização complementada
não teria correspondido à extensão do dano coberto, afrontando o princípio
indenitário.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que a relação securitária
agrícola configura relação de consumo com vulnerabilidade técnica, jurídica e
econômica do segurado e que o desconto por falha de estande exigia demonstração
de culpa do segurado, divergiu do entendimento dos paradigmas indicados (fls. 733-
747).
Requer o provimento do recurso para que se reforme o acórdão recorrido.
Contrarrazões às fls. 763-771.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA53761833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:35:22
Código de Controle do Documento: eb6f752f-03f1-4109-ac4a-cd22fd506f85

VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de cobrança de indenização securitária
agrícola em que a parte autora pleiteou o pagamento de saldo de indenização pela
perda parcial de safra de soja em razão de estiagem, afastando o desconto de 20%
aplicado por falha de estande e a nulidade da cláusula de eleição de foro.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos,
condenando a seguradora ao pagamento de R$ 38.607,66, correção monetária pelo
índice do TJPR desde a contratação e juros de mora de 1% ao mês desde a citação,
além de honorários de 10% sobre o valor da condenação (fls. 763-764).
A Corte de origem manteve integralmente a sentença, reconheceu a
incidência do CDC, declarou nula a cláusula de eleição de foro, afastou o desconto
por falha de estande por ausência de prova de culpa do segurado e majorou os
honorários para 20% sobre o valor da condenação (fls. 679-685).

I - Arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, I e II, parágrafo único, II, do Código de
Processo Civil
No recurso especial a parte recorrente alega que houve omissão e ausência
de fundamentação sobre (i) a atuação e responsabilidade da corretora de seguros pela
informação ao segurado e (ii) os juros contratuais de 0,25% ao mês previstos na
apólice.
O acórdão dos embargos concluiu inexistirem vícios e consignou que “o
dever de informar [...] é intransferível à seguradora [...] tornando irrelevante a
análise da atuação da corretora” e que “quanto aos juros contratuais de 0,25% ao
mês, a questão não foi objeto do recurso de apelação original [...] descaracterizando
a alegada omissão” (fl. 721).
Documento eletrônico VDA53761833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:35:22
Código de Controle do Documento: eb6f752f-03f1-4109-ac4a-cd22fd506f85

Não se verifica a alegada ofensa ao artigo, pois a questão referente à
atuação da corretora e aos juros contratuais foi devidamente analisada pela Corte
estadual que concluiu pela irrelevância da atuação da corretora, diante do
do
art. 46
CDC, e pela inexistência de omissão quanto aos juros contratuais, por não terem sido
devolvidos na apelação, não havendo vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
II -
o do Código de Defesa do Consumidor
Art. 2
A recorrente afirma que o produtor rural, na condição de empresário
individual, contratou seguro como insumo de sua atividade econômica, não sendo
destinatário final.
O acórdão recorrido aplicou o CDC por vulnerabilidade técnica, jurídica e
econômica do segurado, reconheceu a nulidade da cláusula de eleição de foro e
afirmou que, mesmo em contexto empresarial, a contratação para proteção do
próprio patrimônio pode configurar relação de consumo, inclusive por equiparação
(fls. 679-683).
O entendimento adotado no acórdão recorrido encontra amparo na
jurisprudência firmada nesta Corte, que admite a aplicação do Código de Defesa do
Consumidor aos contratos de seguro agrícola, já que "no âmbito da contratação
securitária, a segurada será destinatária final do seguro e, consequentemente,
consumidora, quando o seguro for contratado para a proteção do seu próprio
patrimônio, mesmo que vise resguardar insumos utilizados em sua atividade
produtiva" (
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
REsp n. 2.165.529/PR,
Turma, julgado em
DJe de
.
8/10/2024,
10/10/2024)
Esta Corte já decidiu que o seguro contratado por empresa “não integra a
cadeia produtiva daquela, ou seja, não se torna objeto de revenda ou de
transformação por meio de beneficiamento ou montagem, uma vez que a finalidade
Documento eletrônico VDA53761833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:35:22
Código de Controle do Documento: eb6f752f-03f1-4109-ac4a-cd22fd506f85

do ajuste é unicamente de proteção do próprio patrimônio” (REsp n. 1.473.828,
Terceira Turma, relator Ministro Moura Ribeiro, DJe de
. Na mesma linha:
5/11/2015)
relator Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, Terceira Turma,
REsp n. 1.352.419/SP,
DJe de 8/9/2014.
Incide, portanto, na hipótese, a Súmula n. 83 do STJ.
III -
do Código Civil
Art. 757
A parte alega que a condenação impôs indenização por risco não
predeterminado na apólice (falha de estande), violando a predeterminação dos riscos
do contrato de seguro.
O acórdão assentou que a cláusula 10.3, IV, exige demonstração de
imprudência ou imperícia do segurado que provoque a redução do estande,
concluindo que a falha poderia decorrer de fatores climáticos e que a seguradora não
comprovou culpa, mesmo após a inversão do ônus da prova (fls. 683-684).
A revisão desse ponto implicaria reexame do acervo probatório e da
interpretação da cláusula contratual transcrita, o que é vedado em recurso especial,
por força das Súmulas n. 7 e 5 do STJ.
IV - Arts. 781 e 944 do Código Civil
Alega o recorrente que a indenização complementada não observou o
princípio indenitário, pois excederia a extensão do dano indenizável pela apólice.
O Tribunal de origem, partindo da premissa de inexistência de culpa do
segurado e de cobertura securitária do evento climático (estiagem), manteve a
indenização sem o desconto por falha de estande e fixou os consectários legais, com
majoração de honorários (fls. 679-685).
Documento eletrônico VDA53761833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:35:22
Código de Controle do Documento: eb6f752f-03f1-4109-ac4a-cd22fd506f85

Alterar tal conclusão demandaria reexame de provas sobre a extensão do
dano e a cobertura contratual, medida incabível na via do especial, ante os óbices das
Súmulas n. 7 e 5 do STJ.
V - Arts. 342 do Código de Processo Civil e 406 do Código Civil
A parte alega que os juros contratuais de 0,25% ao mês são matéria de
ordem pública e deveriam ter sido aplicados de ofício.
O acórdão dos embargos registrou que a questão dos juros contratuais não
foi objeto da apelação, não se configurando omissão, e manteve a fixação dos juros
legais (fl. 721).
A questão relativa à aplicação dos arts. 342 do CPC e 406 do CC não foi
apreciada sob o enfoque pretendido, a despeito da oposição de embargos de
declaração. Caso, pois, de aplicação da Súmula n. 211 do STJ.
VI - Divergência jurisprudencial
A recorrente aduz dissídio quanto à aplicabilidade do CDC na contratação
de seguro para incremento da atividade econômica e à predeterminação dos riscos,
colacionando julgados.
Para a interposição de recurso especial fundado na alínea c do permissivo
constitucional, é necessário o atendimento dos requisitos essenciais para a
comprovação do dissídio jurisprudencial, conforme prescrições dos arts. 1.029, § 1o,
do Código de Processo Civil e 255, § 1o, do RISTJ. Isso porque não basta a simples
transcrição da ementa dos paradigmas, pois, além de juntar aos autos cópia do inteiro
teor dos arestos tidos por divergentes ou de mencionar o repositório oficial de
jurisprudência em que foram publicados, deve a parte recorrente proceder ao devido
confronto analítico, demonstrando a similitude fática entre os julgados, o que não foi
atendido no caso.
Documento eletrônico VDA53761833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:35:22
Código de Controle do Documento: eb6f752f-03f1-4109-ac4a-cd22fd506f85

Portanto, está prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial ante a
não realização do devido cotejo analítico.
VII - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial para negar-lhe provimento.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do
do
art. 85
Código de Processo Civil, em razão do alcance do limite máximo previsto no § 2o do
referido artigo.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53761833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:35:22
Código de Controle do Documento: eb6f752f-03f1-4109-ac4a-cd22fd506f85

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.137.455 / PR
Número Registro: 2025/0504590-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00166253020208160021 00534786220258160021 166253020208160021 534786220258160021
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NEWE SEGUROS S.A
ADVOGADOS : GLADIMIR ADRIANI POLETTO - PR021208
FÁBIO JOSÉ POSSAMAI - PR021631
AGRAVADO
: CLARICI CAVAGNOLLI
AGRAVADO
: SEMENTES CONDOR LTDA
ADVOGADO
: ALEX SANDRO SONDA - PR027952
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
17/03/2026
23/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA55296791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:11:15
Código de Controle do Documento: 572bebb8-454d-4755-9081-55cc795b02e0

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55296791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:11:15
Código de Controle do Documento: 572bebb8-454d-4755-9081-55cc795b02e0